Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706542-18.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CÍCERO RICARDO SATIRO DE AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES ESCONDIDOS EM REBOQUE. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO POR DÚVIDA RAZOÁVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. FRAÇÃO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar um dos réus por tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). O corréu foi absolvido de todas as imputações. A acusação requer a condenação de ambos os réus nos termos da denúncia. A defesa do réu condenado pleiteia a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a redução da fração da majorante do art. 40, V, da LAD e a fixação de regime prisional mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do corréu absolvido pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico; (ii) estabelecer se o réu condenado deve ser responsabilizado também pelo crime de associação para o tráfico; (iii) verificar se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado; (iv) examinar a proporcionalidade da pena aplicada, a fração da majorante e o regime prisional fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A absolvição do corréu foi mantida diante da dúvida razoável quanto à autoria delitiva, tendo em vista a possibilidade de que o réu condenado tenha efetivamente conduzido o reboque com drogas até a transportadora, sendo aplicável o princípio in dubio pro reo. 4. A imputação de associação para o tráfico não se sustenta, diante da ausência de provas inequívocas quanto à estabilidade, permanência ou divisão de tarefas entre os agentes. 5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na elevada culpabilidade em concreto e na valoração negativa da conduta social, devido ao uso de sua profissão para facilitar o transporte ilícito dos entorpecentes. 6. Não deve ser reconhecido o tráfico privilegiado quando, além da grande quantidade de droga apreendida, existem elementos que indicam reiteração delitiva mediante o mesmo modus operandi, afastando o tráfico eventual. 7. A fração de 1⁄2 (metade) aplicada em virtude da majorante do tráfico interestadual é proporcional, pois comprovada a transposição de fronteiras entre unidades federativas, sendo desnecessária a concretização do transporte até o destino final. 8. O regime inicial fechado deve ser mantido com base na pena aplicada, superior a oito anos, em conformidade com o art. 33, § 2o, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 9. Recursos desprovidos. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 33, caput, e §4o, da Lei 11.343/2006, sob o argumento de preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado e a consequente readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 33, caput, e §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Assim, além da excessiva quantidade de drogas, há fortes indicativos de reiteração da conduta delitiva, mediante a adoção do mesmo modus operandi em situações pretéritas, o que afasta a hipótese de os presentes autos tratarem de episódio isolado. Com efeito, é indiscutível que a minorante do privilégio decorre de política criminal destinada a resguardar hipóteses em que não haja dúvida de que conduta delitiva foi praticada de forma ocasional, o que não se verifica no presente caso. ... Diante das ponderações precedentes, não se mostra possível o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da LAD. ... Cumpre observar, no entanto, que, pelas razões expostas em linhas volvidas, foi mantida a pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, sendo o regime inicial fechado adequado à espécie. (ID 75382847). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023